Tribunal: TCU
Processo: 025.793/2009-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1986/2021-TCU-Segunda Câmara Vistos e relatados estes autos de monitoramento do Acórdão 1272/2010-TCU-Segunda Câmara . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no Acórdão 1272/2010-TCU-Segunda Câmara e adotar as providências a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.793/2009-1 Monitoramento (em aposentadoria) 1.1. Responsável: Edileuza Lima Ferraz (XXX.648.384-XX) 1.2. Interessados: Elizabeth Costa Barros Tenório (XXX.997.864-XX); José Marcos Magalhães Calheiros (XXX.216.104-XX); José Natalício da Silva (XXX.343.934-XX); Luci Rodrigues Pedrosa (XXX.207.314-XX); Maria das Graças Fernandes Tenorio Doria (XXX.180.544-XX); Maria de Fatima Menezes Monteiro (XXX.904.494-XX); Napoleão Gonçalves Portela de Morais (XXX.925.904-XX); Roseli Omena Barbosa (XXX.128.864-XX); Vera Lucia Sales de Melo Soares (XXX.049.544-XX); Yolanda Neyde Maranhao Araujo (XXX.034.624-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas - Mec 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: Walter Pitombo Laranjeiras Filho (4.339/OAB-AL) e outros, representando Elizabeth Costa Barros Tenório, José Marcos Magalhães Calheiros, José Natalício da Silva, Luci Rodrigues Pedrosa, Maria das Graças Fernandes Tenorio Doria, Maria de Fatima Monteiro Menezes, Roseli Omena Barbosa e Vera Lucia Sales de Melo Soares. 1.8. Acolher, nos termos do § 2o, do art. 250 do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Edileuza Lima Ferraz (CPF XXX.648.384-XX), ex-Diretora de Gestão de Pessoas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; 1.9. Determinação à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Reclamação Trabalhista 0102500-40.1990.5.19.000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região, bem como dê ciência à Conjur/TCU; 1.10 Arquivamento dos autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.